Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740585-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA GOMES DA SILVA D E S P A C H O As rés foram condenadas a manterem a autora vinculada contratualmente, na modalidade de plano de saúde individual, sem exigir carência, em condições similares de cobertura e praticando o mesmo preço do plano anterior. A autora alegou, na origem, que a requerida não cumpre o julgado reiteradamente, pois não autoriza a realização de procedimentos médicos. Colaciona protocolos de atendimento. Pede a majoração das astreintes outrora fixadas. O juízo da instância prima majorou a multa anteriormente aplicada, em caso de descumprimento, para R$80.000,00. A requerida, ora agravante, informa no presente agravo de instrumento que foi cumprido o julgado, com a migração da autora para novo plano de saúde na modalidade individual. Entende ser indevida a multa; subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado. Contudo, não consta dos autos resposta aos protocolos de atendimento da autora, antes mencionados. Destarte, determino a emenda à inicial do agravo de instrumento, devendo a recorrente coligir ao caderno instrumental a resposta aos protocolos de atendimento da autora citados na origem. P. I. Brasília, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora